Tribunal: TJDFT
Processo: 0711642-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711642-73.2018.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALESSANDRA SILVA SANTOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO À MORADIA. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. GESTÃO AFETA À COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB. INTERESSADA. INSCRIÇÃO EM PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. REGISTROS CADASTRAIS. INSERÇÃO COMO BENEFICIÁRIA DE IMÓVEL DISTRIBUÍDO. SITUAÇÃO INEXISTENTE. TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO POR TERCEIRO MEDIANTE UTIIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS. FRAUDE. NULIDADE DECLARADA POR PROVIMENTO JUDICIAL ANTERIOR. NEGLIGÊNCIA DA ENTIDADE COORDENADORA DO PROGRMA NA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS. NÃO REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA. PARTICULAR. CONTRATEMPOS, ANGÚSTIAS E CONSTRANGIMENTOS DERIVADOS DA IMPOSSIBILIDADE DE SE INSCREVER EM PROGRAMA HABITACIONAL E DE OBTENÇÃO DE AUXÍLIO MORADIRA. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. IMPORTE. ADEQUAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. COMPOSIÇÃO DOS ALUGUERES SOLVIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA HABITACINAL E SER BENEFICIADA COM O SUBSÍDIO GOVERNAMENTAL. CHANCE CONCRETA. DESFALQUE PATRIMONIAL. COMPOSIÇÃO. TERMO FINAL. MODULAÇÃO. DATA DA REGULARIZAÇÃO CADASTRAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO SUBSTANCIAL. VERBAS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À EMPRESA PÚBLICA. PARTE VENCEDORA. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ALCANCE DA SÚMULA 421 DO STJ. CONFUSÃO COM ESTADO OU FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. IMPUTAÇÃO LEGAL E IMPERATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINÁRIA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. A celebração fraudulenta de Termo de Compromisso volvido à obtenção de imóvel residencial via programa habitacional em nome de interessada apta a nele se inscrever e alcançada pelo ilícito, posto que entabulado por terceiro de má-fé que falsificara sua assinatura no instrumento, obstando que a vitimada viesse a se inscrever em programas assistenciais de interesse social em razão de constar nos registros cadastrais como beneficiária de imóvel já distribuído sem, contudo, ostentar essa condição, determinando, inclusive, que viesse a reclamar interseção judicial como forma de ser alforriada do vínculo que indevidamente a alcançara, enseja que a empresa coordenadora do programa de política habitacional - CODHAB, pois culpada pelo havido por ter atuado negligentemente, seja compelida a responder civilmente pelos danos causados em razão se sua conduta negligente (CC, arts. 186 e 942). 2. Os pressupostos da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que o culpado pela ocorrência do evento danoso deve responder pelos efeitos dele derivados como expressão do princípio de que o ato ilícito é fonte originária da obrigação reparatória, que, a seu turno, destina-se a reparar ou compensar o dano como forma de sancionamento do ilícito e reposição da paz social (CC, art. 942). 3. Conquanto a inscrição em programa habitacional destinado à concessão de unidade residencial à população de baixa renda não irradie direito subjetivo à contemplação com o imóvel almejado, mas mera expectativa de direito, à medida em que a administração, pautada pela regulação normativa que deve nortear a seleção dos contemplados com as unidades disponibilizadas em consonância com os princípios da isonomia, da legalidade e da impessoalidade que balizam a atividade administrativa, está vinculada à observância do preenchimento de todos os requisitos que permeiam a política habitacional do Distrito Federal, o fato de ter sido suprimido o direito de a particular ter acesso às políticas públicas que poderiam beneficiá-la por falha da entidade gestora dos programas habitacionais locais, fulminando a própria expectativa de direito que legitimamente nutria, é causa suficiente a germinar-lhe prejuízos de ordem material e imaterial passíveis de compensação indenizatória, guardando a composição conformação com o alcance dos reflexos dos danos que experimentara por lhe ter sido ceifado uma chance ao ser obstada de concorrer e ser beneficiada pelos programas sociais. 4. Configurada a indevida manutenção do nome da afetada por fraude nos registros cadastrais onde consta como beneficiária de imóvel distribuído no âmbito das políticas públicas, impedindo-a de exercer o direito ao cadastramento para aquisição de moradia própria e também ao recebimento de auxílio aluguel no ambiente de política pública, deve-lhe ser assegurado o direito de ser compensada pecuniariamente pela vantagem econômica que deixara de auferir no interregno que perdurara a restrição cadastral indevida até sua efetiva eliminação, cujo montante deve ser aferido com lastro nos alugueres contratuais que tem despendido, pois refletem os lucros cessantes que deixa de auferir enquanto privada do exercício do direito que a assistia. 5. A mera impossibilidade de acesso a programas governamentais destinados a famílias de baixa renda (processo seletivo volvido à obtenção de imóvel popular e auxílio aluguel), afetando direito fundamental da interessada e ensejando ofensa reflexa ao direito constitucional de acesso à moradia, sujeitando-a a constrangimentos decorrentes da figuração como beneficiária de imóvel sem ter sido contemplada, provocando-lhe desassossego e angústia e afetando a intangibilidade do seu patrimônio, qualificam-se como fatos geradores do dano moral, porquanto sua caracterização, afetando diretamente os atributos da personalidade da lesada, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – tranquilidade, dignidade, decoro, auto-estima, honra, credibilidade, bem-estar, felicidade, etc. – enseja que lhe seja assegurada uma compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio ofendido em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao lesado. 7. Emoldurando-se a expressão pecuniária da compensação assegurada à particular em decorrência dos danos morais que a atingiram aos parâmetros que devem governar sua mensuração, guardando conformação com o ocorrido, com as pessoas dos envolvidos e com a dupla finalidade da cominação, que é conferir um lenitivo à lesada como forma de minimizar e confortá-la pelas dores que experimentara e penalizar a ofensora pelo procedimento que mantivera, e persiste em manter, em desconformidade com as formulações legais e com menosprezo para com os direitos fundamentais alheios, deve ser integralmente ratificada. 8. A empresa pública, conquanto integrante da administração pública indireta, ostenta autonomia financeira, administrativa e funcional, estando sujeita, ademais, ao regime financeiro inerente à iniciativa privada (CF, art. 173, §§ 1o e 2o), e, conquanto possa contar com repasse de recursos públicos para fomento de suas atividades, não é passível de ser confundida com o ente federado ao qual é vinculada nem usufruir das prerrogativas processuais resguardadas à Fazenda Pública, e, ademais, não concorre, ainda que de forma indireta, para o custeio das atividades inerentes à Defensoria Pública, pois atividade estranha aos seus objetivos institucionais. 9. A empresa pública distrital que resta vencida em ação patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, como expressão dos princípios da sucumbência e da causalidade, necessariamente deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios a serem revertidos ao fundo público correlato, pois, conquanto integrante da administração pública indireta, não concorre de nenhuma forma para o custeio das atividades do órgão e está sujeita ao regime financeiro inerente às empresas privadas, tornando inviável que se cogite da subsistência de confusão de forma a ser alforriada da cominação, não se emoldurando a hipótese, portanto, no enunciado constante da súmula 421 do STJ. 10. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento em parcela ínfima do recurso induz à sucumbência ao recorrente, implicando a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe haviam sido impostos em ponderação com o resultado obtido e com os serviços realizados no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a mensuração da verba deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11). 11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 186, 927, e 944, todos do Código Civil, sustentando a ausência do dever de indenizar, por entender que não houve ofensa aos direitos da personalidade; b) artigo 381 do Código Civil, ao argumento de que não é cabível sua condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de confusão patrimonial entre credor e devedor; c) artigo 926 do Código de Processo Civil, alegando a necessidade de uniformizar a jurisprudência desta Corte quanto à incidência do enunciado 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Pleiteia, ainda, a suspensão do presente apelo até o julgamento do RE 1.140.005/RJ sob o rito dos recursos repetitivos no Supremo Tribunal Federal. Em sede de contrarrazões, a recorrida ALESSANDRA SILVA SANTOS postula que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927, e 944, todos do Código Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não estão presentes os requisitos para a reparação por danos morais e materiais, uma vez que “a apelada, efetivamente, fora atingida e penalizada pela negligência da apelante” (ID 11883115), e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo de fatos e provas, vedado na presente sede pelo enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 381 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “inexiste a confusão patrimonial alegada entre credor e devedor, não se afigurando legítima, na hipótese, a incidência do enunciado 421 da Corte Superior de Justiça. A apelante, ao invés do que pretende fazer crer, não usufrui das prerrogativas inerentes à fazenda pública nem se confunde com o ente federado local que guarnece a Defensoria Pública de recursos para seu funcionamento. Conquanto a CODHAB integre a administração pública local indireta, porquanto ostenta a natureza de empresa pública distrital – Lei no 4.020/2007, não se confunde com o Distrito Federal, não podendo, portanto, ser agraciada com os privilégios legais que são reservados aos entes federados. Conquanto integrante da administração pública descentralizada, fora criada para a prestação de serviço público concedido ou delegado pelo estado, sendo-lhe assegurada, para o exercício desse ofício, autonomia funcional, administrativa e financeira, pois constituída sob a forma de empresa pública. Destarte, está sujeita ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, não usufruindo das prerrogativas asseguradas à Fazenda Pública (CF, 173, § 1o II)” (ID 11883115). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigo 926 do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às i instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Em relação ao pedido de suspensão do presente recurso com base na repercussão geral reconhecida pelo STF, não vislumbro ser a providência cabível, uma vez que o caso dos autos não se amolda à matéria discutida no Tema 1.002/STF sob o rito dos recursos repetitivos. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004